Tribunal: TJSP
Processo: 1062169-63.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA ANTERIOR ANULADA POR V. ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA CÂMARA RECONHECENDO QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO SE ENQUADRAVA NA HIPÓTESE DO INCISO IV, DO ARTIGO 485 DO CPC, EIS QUE A EXTINÇÃO ESTAVA FUNDAMENTADA NA INÉRCIA DO AUTOR. NOVA SENTENÇA COM IDENTICO TEOR E SEM A EFETIVA INTIMAÇÃO PESSOAL DO

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA ANTERIOR ANULADA POR V. ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA CÂMARA RECONHECENDO QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO SE ENQUADRAVA NA HIPÓTESE DO INCISO IV, DO ARTIGO 485 DO CPC, EIS QUE A EXTINÇÃO ESTAVA FUNDAMENTADA NA INÉRCIA DO AUTOR. NOVA SENTENÇA COM IDENTICO TEOR E SEM A EFETIVA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA NOVAMENTE ANULADA, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, cujo feito foi julgado extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade do provimento jurisdicional que extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. Razões de Decidir.
3. Caso em que a sentença anteriormente proferida já havia sido anulada por esta C. Câmara, em Acórdão reconhecendo que a situação dos autos não se enquadrava na hipótese do inciso IV do art. 485, do CPC.
4. Nova sentença com idêntico teor e fundamento, incorrendo no vício de ausência de prévia intimação pessoal da parte autora, na forma da lei. Eventual inércia do autor com o fim de providenciar as diligências para o cumprimento da liminar e efetivação da citação ensejaria a extinção do processo por abandono da causa e não por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Imprescindibilidade, na hipótese de abandono da causa, de pessoal intimação do autor para a promoção do efetivo andamento ao feito, previamente ao ato decisório.
IV. DISPOSITIVO:
6. Sentença anulada, para determinar o prosseguimento do processo e, em caso de desídia do demandante, com determinação de prévia intimação pessoal na forma do §1o, do art. 485, do CPC.
7. Recurso provido, com determinação deste Tribunal ad quem.